Tribunal: TJBA
Processo: 8013761-32.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013761-32.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: JERUSA COSTA MATTOS MATOS

Advogado(s)
:
CRISTOVAO PEREIRA SOARES JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. CRÉDITO ROTATIVO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.549/2017. INOBSERVÂNCIA DE CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de parcelamentos automáticos de fatura de cartão de crédito impostos unilateralmente à consumidora, determinando o recálculo do saldo devedor, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a imposição unilateral de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito sem anuência expressa do consumidor; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira observa os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução CMN nº 4.549/2017; (iii) determinar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) verificar a configuração e a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, § 2º, e da Súmula 297 do STJ, o que impõe a observância dos deveres de informação clara, adequada e prévia, bem como da boa-fé objetiva.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 autoriza o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito em condições específicas, mas não legitima a imposição automática e unilateral de parcelamento sem anuência expressa do consumidor e sem comprovação de condições mais vantajosas.

A instituição financeira não comprova a prévia comunicação, a autorização da consumidora ou a vantagem econômica do parcelamento imposto, ônus que lhe incumbe, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

A imposição reiterada de parcelamentos automáticos, com encargos elevados, sem consentimento e sem transparência, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, especialmente em face de consumidora idosa e hipervulnerável.

A cobrança indevida, decorrente de conduta contrária à boa-fé objetiva, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

Os transtornos decorrentes do parcelamento automático indevido, com agravamento da dívida e necessidade de judicialização, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização, em consonância com precedentes do Tribunal.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, inexistindo ilegalidade na fixação adotada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imposição automática e unilateral de parcelamento de fatura de cartão de crédito, sem anuência expressa do consumidor e sem comprovação de condições mais vantajosas, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço.

A Resolução CMN nº 4.549/2017 não autoriza o parcelamento automático imposto ao consumidor sem prévia ciência e consentimento.

A cobrança indevida decorrente de prática abusiva enseja a restituição em dobro dos valores pagos, independentemente da demonstração de dolo do fornecedor.

O parcelamento automático indevido de fatura de cartão de crédito gera dano moral presumido, especialmente quando agrava a situação financeira de consumidor hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJ-BA, Apelações nº 8164255-49.2022.8.05.0001, nº 8022256-16.2019.8.05.0001, nº 8000715-93.2019.8.05.0172, nº 8000421-40.2021.8.05.0182, nº 8000083-28.2023.8.05.0172.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.